Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707236-72.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MARIA PINTO BRANDAO, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS TRINDADE, MARILZA BENTO DA SILVA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 28235657. Renove-se o prazo para juntada de documentos (ID 27512113) por mais 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator